Tribunal: TJPA
Processo: 0800314-39.2021.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800314-39.2021.8.14.0121

JUÍZO SENTENCIANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. MICOFENOLATO DE MOFETIL 500 MG. GRUPO 1A DO CEAF. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. TEMA 1.234/STF E SÚMULA VINCULANTE 60. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado do Pará, reformando sentença que havia determinado o fornecimento do medicamento Micofenolato de Mofetil 500 mg a adolescente diagnosticada com Síndrome Nefrótica (CID N04.4), para determinar o retorno dos autos à origem a fim de que fosse promovida a citação da União, como litisconsorte passiva necessária, nos termos do art. 115, parágrafo único, do CPC.

2. O agravante sustenta a desnecessidade de inclusão da União no polo passivo, invocando a solidariedade dos entes federativos na prestação do direito à saúde e o risco de atraso na efetivação do tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, nas demandas que objetivam o fornecimento de medicamento incorporado ao SUS e classificado no Grupo 1A do CEAF, é obrigatória a inclusão da União no polo passivo, à luz do Tema 1.234 da Repercussão Geral do STF e da Súmula Vinculante 60.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234), fixou diretrizes vinculantes acerca da competência e da legitimidade passiva nas demandas envolvendo medicamentos incorporados e não incorporados ao SUS, homologando acordos interfederativos e estabelecendo fluxos administrativos e judiciais obrigatórios.

5. A Súmula Vinculante 60 determina que a judicialização de pedidos de fornecimento de fármacos deve observar os termos dos acordos homologados no referido tema, inclusive quanto à composição do polo passivo.

6. O Micofenolato de Mofetil 500 mg integra o Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, sendo medicamento incorporado ao SUS, hipótese em que, conforme o fluxograma do Anexo I do Tema 1.234, há concordância de que a União deve compor o polo passivo, atraindo a competência da Justiça Federal.

7. A ausência de citação de litisconsorte passivo necessário impõe a nulidade do processo, nos termos do art. 115, parágrafo único, do CPC, legitimando a determinação de retorno dos autos à origem para regularização da relação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Nas demandas que envolvam fornecimento de medicamento incorporado ao SUS e integrante do Grupo 1A do CEAF, é obrigatória a inclusão da União no polo passivo, nos termos do Tema 1.234 da Repercussão Geral do STF e da Súmula Vinculante 60. 2. A ausência de citação de litisconsorte passivo necessário impõe o retorno dos autos à origem para regularização do polo passivo, conforme art. 115, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 109, I, e 196; CPC, arts. 115, parágrafo único, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243 (Tema 1.234), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16.09.2024; Súmula Vinculante 60; STF, Tema 793.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará em face da decisão monocrática proferida por este Relator que deu provimento à Apelação interposta pelo Estado do Pará, reformando integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Luzia do Pará, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que a parte autora seja intimada a promover a citação de todos os litisconsortes necessários, nos termos do art. 115, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a sentença de primeiro grau deve ser mantida, uma vez comprovada a necessidade do fornecimento do medicamento Micofenolato de Mofetila 500 mg à adolescente diagnosticada com Síndrome Nefrótica (CID N04.4).

Defende, ainda, ser indevida a determinação de retorno dos autos à origem para inclusão da União no polo passivo, porquanto tal medida implicaria atraso na efetivação do direito fundamental à saúde da paciente.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconsiderada a decisão monocrática e mantida a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID Num. 21332439).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O cerne do recurso consiste em verificar a correção da decisão que determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de oportunizar a regularização do polo passivo mediante a citação de todos os litisconsortes necessários, nos termos do art. 115, parágrafo único, do CPC.

Sustenta o agravante ser desnecessária a inclusão da União no polo passivo da demanda que objetiva o fornecimento do medicamento em questão, em razão da solidariedade entre os entes federativos na prestação do direito à saúde.

Contudo, entendo que as razões recursais não merecem acolhimento, uma vez que a decisão monocrática agravada se fundamentou na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral.

Ademais,
no julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234 de Repercussão Geral), o Pretório Excelso definiu a competência dos entes públicos no fornecimento de medicamentos, a depender da sua inclusão, ou não, nas políticas públicas do SUS (incorporados e não incorporados):

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA.

Questão em discussão
: Análise administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS.

Acordos interfederativos
: Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente tema 1234 e do tema 6 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. Homologação parcial dos acordos, com observações e condicionantes.

I. COMPETÊNCIA

1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

(...)

II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS

2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.

2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema.

(...)

VI. MEDICAMENTOS INCORPORADOS

6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido.

6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, integrantes do presente acórdão.

(...)

VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA:
somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.

IX. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE:
“O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”.

(RE 1366243, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 10-10-2024

PUBLIC 11-10-2024)

O referido julgamento também deu origem à Súmula Vinculante nº 60,
in verbis
:

“O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).”

O fármaco MICOFENOLATO DE MOFETIL 500 MG pertence ao Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) e foi incluído no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) para tratamento da síndrome nefrótica primária em crianças e adolescentes por meio da Portaria SECTICS/MS nº 79/2025, de modo que a hipótese dos autos diz respeito a medicamento incorporado.

Registre-se que no fluxograma constante no Anexo I do Tema 1.234 do STF, restou definido que os processos judiciais relativos aos medicamentos do Grupo 1A da CEAF são de competência da Justiça Federal, “diante da concordância de que a União deve compor o polo passivo”.

Deste modo, verifica-se que a decisão monocrática recorrida se encontra em consonância com os precedentes vinculantes em comento e com a sistemática constitucional de repartição de competências na área da saúde, não havendo fundamento jurídico apto a justificar sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026